Tribunal: TJBA
Processo: 0031233-71.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0031233-71.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR

APELADO: CONDOMINIO JARDIM EUROPA

Advogado(s)
:
JOSUE BELO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO HIDRÔMETRO. LAUDO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que julgou procedente Ação Ordinária ajuizada por condomínio, reconhecendo a falha na medição de consumo de água nos meses de janeiro e fevereiro de 1998 e determinando a cobrança com base na média histórica da unidade. A sentença fundamentou-se na ausência de prova idônea acerca do funcionamento regular do hidrômetro e nos indícios robustos de erro na medição, confirmados pela redução imediata no consumo após a substituição do equipamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em error in judicando ao desconsiderar documento juntado aos autos que supostamente comprovaria a regularidade do hidrômetro; e (ii) definir se a cobrança baseada na média de consumo é juridicamente válida diante de indícios de defeito na medição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do recurso não pode se limitar à existência ou ausência de menção expressa a um único documento, devendo considerar o conjunto probatório à luz do princípio do livre convencimento motivado.

A anotação "DENTRO DAS NORMAS", constante de formulário produzido pela própria concessionária, não possui força probante suficiente para comprovar, de forma cabal, a regularidade do hidrômetro.

Laudos unilaterais carecem de presunção de veracidade quando confrontados com indícios concretos em sentido contrário, conforme jurisprudência do STJ.

O consumo nos meses impugnados foi quase três vezes superior à média histórica, retornando imediatamente aos patamares normais após a troca do hidrômetro, o que constitui forte indício de defeito na medição.

A alegação de que a elevação do consumo decorreu de fatores climáticos ou de vazamentos internos foi infirmada por prova técnica da própria concessionária que atestou a inexistência de vazamentos.

Em relações de consumo, a vulnerabilidade técnica do consumidor justifica a inversão do ônus da prova, sendo da concessionária o dever de demonstrar a regularidade da medição.

A cobrança pela média histórica, diante da incerteza sobre o consumo real, não configura ilegalidade, mas sim medida de equidade e proteção ao consumidor.

A sentença, ainda que contenha imprecisão pontual na apreciação de uma das provas, apresenta fundamentação coerente e conclusão compatível com o conjunto probatório.

A majoração dos honorários recursais se justifica nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional em grau recursal e da manutenção da sucumbência da parte Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em demanda versando sobre cobrança excessiva de consumo de água, cabe à concessionária comprovar, de forma robusta e inequívoca, a regularidade da medição.

Laudos unilaterais produzidos pela própria empresa fornecedora não têm força probante suficiente quando confrontados com indícios concretos de falha na medição.

A cobrança baseada na média histórica de consumo é válida quando o hidrômetro apresenta sinais de funcionamento irregular e não há prova segura do consumo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 453203/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 20.08.2015, DJe 01.09.2015; STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, DJe 17.11.2016; TJ-BA, Apelação 80796438120228050001, Rel. Des. Ângelo Vita, j. 23.07.2024; TJ-BA, Apelação 80027254720218050138, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 27.08.2024; TJ-BA, Apelação 80005661420228050198, Rel. Des. Maria do Rosário CalIXTO, j. 30.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0031233-71.1998.8.05.0001, em que figuram como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA
e como Apelado
CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03